Tribunal: TJSP
Processo: 2223047-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Multa aplicada pelo PROCON. Ação anulatória com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do débito. Agravante autuada por disponibilizar no mercado de consumo serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Art. 39, VIII, do CDC. Pretensão formulada em caráter subsidiário consistente na suspensão da exigibilidade da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Multa aplicada pelo PROCON. Ação anulatória com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do débito. Agravante autuada por disponibilizar no mercado de consumo serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Art. 39, VIII, do CDC. Pretensão formulada em caráter subsidiário consistente na suspensão da exigibilidade da multa mediante prestação de garantia em valor inferior ao da multa, apurado unilateralmente pela agravante. Impossibilidade. Aplicação dos artigos 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC. Elementos dos autos insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000060551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2223047-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOTHIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., é
agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2223047-87.2020.8.26.0000
2
VOTO No 965-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223047-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SOTHIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON
JUIZ: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
TUTELA DE URGÊNCIA. Multa aplicada pelo
PROCON. Ação anulatória com pedido de tutela de
urgência para que seja suspensa a exigibilidade do
débito. Agravante autuada por disponibilizar no mercado
de consumo serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Art. 39,
VIII, do CDC. Pretensão formulada em caráter
subsidiário consistente na suspensão da exigibilidade da
multa mediante prestação de garantia em valor inferior
ao da multa, apurado unilateralmente pela agravante.
Impossibilidade. Aplicação dos artigos 835, §2o e 848,
parágrafo único, do CPC. Elementos dos autos
insuficientes para elidir a presunção de legitimidade do
ato administrativo. Decisão que indeferiu a tutela
pleiteada. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação anulatória ajuizada pela agravante contra o
PROCON, indeferiu pedido de tutela de urgência por ela formulado para
suspender a exigibilidade da multa correspondente ao Auto de Infração no
48527-D8.
Alega a agravante, em síntese, que a presunção de
veracidade dos atos administrativos deve ser relativizada e cede diante da
presunção de inocência. Argumenta com a inexistência de infração, pois o
rigor da norma técnica prevista no item 5.1 da ABNT NBR 15214 pode ser
flexibilizado. Afirma que houve desrespeito aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade, pois “uma
única suposta inconformidade foi identificada”, e os agentes da Fundação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2223047-87.2020.8.26.0000
3
tomaram por base de cálculo o valor estimado da receita bruta da empresa,
de rigor, ademais, a aplicação ao caso concreto da atenuação da penalidade,
nos termos da Portaria Normativa Procon no 057/2019. Acrescenta que o
AIIM ostenta vício de motivação e é inválido, não guarda relação com a
competência da agravada e que inexiste violação ao art. 39, inciso VIII, do
CDC, pois não houve colocação de serviço de conexão de internet e
telecomunicações em desacordo com as normas consumeristas. Assevera
que demonstrou boa-fé ao oferecer caução correspondente ao valor máximo
que entende pode ser devido a título de multa e que não se aplica ao caso
em tela a Súmula 112 do STJ. Cita precedentes jurisprudenciais em favor de
sua tese. Conclui que, preenchido o requisito da verossimilhança do alegado
e presente, por outro lado, o risco de graves danos à agravante, a tutela
provisória deve ser concedida. Para tal finalidade, pede o provimento do
recurso.
A agravada ofereceu a resposta de fls. 503/538.
É O RELATÓRIO.
Conforme
ensina
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO (A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros
Editores, 2a ed., pág. 143/145), a antecipação da tutela, entre outros
requisitos, deve estar fundada em um juízo de probabilidade do direito
alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas situações previstas
nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil de 1973, o seguinte:
“A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora, ordinariamente
posto em relação à tutela cautelar. Reside no fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I). As realidades
angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim temido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2223047-87.2020.8.26.0000
4
se limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-
se pois os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas
medidas cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante,
privado de bem que a que provavelmente tem direito e sendo impedido de
obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para obter a
satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o
seu direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo
equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas
do autor, o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a
esfera de direitos daquele, porque não lhe é lícito despir um santo para
vestir outro. O grau de probabilidade de existência do direito do autor há de
influir nesse juízo certamente.” (pág. 145). Tal ensinamento, embora diga
respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente ao art. 300 do
CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a “probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em exame, se pode ser considerada relevante
a argumentação expendida pela agravante em sua petição inicial, o grau de
probabilidade, nesta fase do procedimento, não é suficiente para a
concessão da tutela de urgência. Pelo menos por ora, não há elementos que
infirmem a correção do auto de infração e da multa que lhe foi imposta.
Não há dúvida de que a decisão agravada pautou-se
por prudente e necessária cautela, uma vez que da análise sumária dos fatos
não se constata a existência da ilegalidade apontada na inicial. Conforme
nela consignado:
“O descumprimento de normas técnicas, quer da ABNT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2223047-87.2020.8.26.0000
5
quer da ANEL ou qualquer órgão regulatório configura
infração reflexa ao Código de Defesa do Consumidor.
Não pode a autora argumentar que a norma regulatória
nada diz respeito ao direito consumerista, mas é certo que
foram expedidas para que o serviço público de
telecomunicações seja prestado de forma eficiente.
Tomemos como exemplo a distância mínima entre os
cabeamentos, localização de filtros, etc, a fim de se evitar
interferências eletromagnéticas, energização indevida,
aquecimento ou ainda, risco de incêndios e todo tipo de
caso fortuito, o que é evitável com o seguimento das
normas.
Somente como mesmo exemplo se diga em relação às
normas do INMETRO para a aferição de balanças. Não
cabe ao prestador de serviços afirmar que o seu
descumprimento nada tem a ver com prejuízos ao
consumidor. É obvio que balanças descalibradas causam
potencial prejuízo.
Assim, as normas regulatórias são emitidas visando a
higidez da segurança pública e, por via de consequência,
dos serviços efetivamente prestados dela decorrentes.
No que diz respeito à multa aplicada, a mesma observou o
regramento normativo legal, não havendo, por ora,
qualquer indicativo de prática de ato com desvio de
finalidade ou abuso de poder.
Por fim, bom que se consigne que o ato administrativo
goza de presunção de legitimidade e veracidade, razão
pela qual é de rigor o indeferimento do pedido de tutela
antecipada.
Ausente o requisito substantivo atinente à verossimilhança
do alegado, resta prejudicada a arguição de urgência da
medida.
Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO
DETUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2223047-87.2020.8.26.0000
6
Tais considerações são suficientes para demonstrar o
acerto da decisão agravada.
Cumpre acrescentar, porém, que, de fato, o Auto de
Infração no 48527-D8 indica que durante o procedimento de fiscalização
técnica foi constatada violação à norma ABNT NBR 15214 de 2005, item
5.1. A infração foi apurada por laudos periciais (fls. 73/161 dos autos de
origem), que indicam ter havido infração ao art. 39, VIII, do CDC (fl. 64
dos autos de origem).
Em relação ao valor da multa (fl. 65 dos autos de
origem), os elementos dos autos indicam, pelo menos nesta fase
procedimental, que foi observado o regramento normativo na apuração do
seu montante (art. 57 do CDC e Portaria Normativa Procon no 57/19.
Acrescento que, independentemente da aplicação da
Súmula 112 do STJ, não há como acolher o pedido subsidiário da agravante
para que o Juízo seja garantido pelo valor que ela entende devido (R$
5.407,11). A não incidência da Súmula
por se tratar de débito não
tributário - não implica, automaticamente, possibilidade de suspensão da
exigibilidade do débito mediante oferecimento de caução em valor muito
inferior ao constante do Auto de Infração, R$ 75.675,71. Ao contrário,
diante das considerações anteriormente expendidas, a tutela de urgência só
poderia ser aqui concedida mediante caução correspondente à multa
imposta. Ademais, aplica-se ao caso concreto o disposto nos artigos 835,
§2o e 848, parágrafo único, do CPC, que, embora digam respeito à penhora,
equiparam a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde
que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento.
Por fim, não bastasse tudo o que já ficou consignado,
vale acrescentar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2223047-87.2020.8.26.0000
7
legitimidade e, nesta fase de cognição sumária, os elementos dos autos são
insuficientes para elidi-la.
Essas considerações são suficientes para que, dadas as
limitações que caracterizam a cognição nesta fase do procedimento, a
decisão agravada seja mantida.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR